Tribunal: TJDFT
Processo: 0721852-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721852-69.2020.8.07.0001 RECORRENTES: ADAILTON MONTEIRO DE CARVALHO e OUTROS RECORRIDO: FRANCISCO GOMES PEDROSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO LÓGICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CESSÃO DE QUOTAS SOCIAIS. OBRIGAÇÕES DE PAGAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO LÓGICA. 1. Diante das circunstâncias fáticas e provas, restou demonstrado que autor/reconvindo adimpliu suas obrigações contratuais, a tornar exigível dos réus/reconvintes o cumprimento da obrigação de transferência das cotas sociais, o pagamento da multa contratual pactuada e a restituição do montante despendido a maior no curso da relação negocial em questão. 2. No caso, a expressa manifestação de que os apelantes não pretendiam produzir mais provas, além das que já se encontram acostadas aos autos configura a preclusão lógica a impedir a rediscussão do tema em sede de apelação. 3. Negou-se provimento ao apelo. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 360, inciso I, do Código Civil, ao argumento de que o Juízo a quo deveria ter aberto prazo para a oitiva das partes e das testemunhas no momento em que afastou a possibilidade de novação. Requerem a concessão de efeito suspensivo a presente apelo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, inciso II, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, uma vez que “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil, quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). A corroborar: AgInt no AREsp 1.947.755/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 16/8/2022). Da mesma forma descabe dar curso ao inconformismo em relação ao afirmado vilipêndio ao artigo 360, inciso I, do CC, pois a tese recursal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ademais, para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027